Tribunal: TJSP
Processo: 1038084-32.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a distribuição de energia por parte da ré.

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a distribuição de energia por parte da ré. Ação que deve ser julgada improcedente. Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038084-32.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/15
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Comarca: Sorocaba 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.987
EMENTA
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos patrimoniais.
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Necessário o esgotamento da via administrativa para o
ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré
acerca do acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a
distribuição de energia por parte da ré. Ação que deve ser julgada
improcedente. Recurso da ré provido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, promovida pela apelada em face da
apelante, julgada procedente pela r. sentença de fls. 407/417,
cujo relatório se adota, para condenar a ré a pagar à autora
as quantias de R$ 655,00, R$ 4302,00 e R$ 240,00, a serem
acrescidas de correção monetária conforme a tabela do
TJ/SP a contar de cada desembolso, isto é, 20.07.2016,
12.07.2016 e 06.12.2016, respectivamente, bem como de
juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/15
processuais, bem como de honorários advocatícios fixados
em R$ 2.000,00, nos termos do §8o, do art. 85, do CPC, a ser
atualizado desde essa data e acrescido de juros de mora de
1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Apela a ré (fls. 419/432), alegando, em
resumo: ocorrência de prescrição trienal, computada da data
do pagamento do seguro; falta de interesse de agir por
ausência de pedido administrativo; nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, pois requereu a oitiva de
testemunhas para ter conhecimento das instalações internas
e comprovar a regulação do sinistro, pois apresentados
documentos
unilaterais
pela
autora,
destacando
a
impossibilidade de realização de perícia nos objetos
supostamente
danificados;
ausência
de
reclamação
administrativa; ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que
não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito
autoral, ressaltando que a seguradora não ficou na posse de
nenhum dos objetos danificados para realização da perícia,
prejudicando o exercício do contraditório. Afirma que não
pode ser responsabilizada pela queima dos aparelhos
reclamados, pois não há qualquer comprovação de que eles
foram queimados em decorrência de falha na prestação dos
serviços de energia. Afirma que não há prova do nexo causal
entre os danos nos equipamentos e o fornecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/15
energia elétrica. Sustenta a aplicabilidade da Resolução
414/2010 da ANEEL e a responsabilidade do usuário pelas
instalações
elétricas
internas.
Pede,
em
resumo,
a
improcedência da ação.
Recurso tempestivo e preparado.
Resposta a fls. 438/478.
É o relatório.
A autora alegou que unidades consumidoras
segurada sofreram descarga atmosférica e sobretensão de
eletricidade na rede de distribuição administrada pela Ré,
que ensejou danos aos bens que guarneciam os referidos
imóveis,
conforme
pormenorizadamente
exposto
nos
relatórios de regulação de sinistro anexo.
Não se trata aqui de ação de indenização
ajuizada pelo consumidor, mas de ação regressiva da
seguradora, à qual os consumidores recorreram, utilizando-
se de seu seguro contratado, em função das avarias.
E, em que pese o entendimento do douto juiz
“a quo”, a sentença de procedência não pode subsistir.
Isto porque não houve qualquer pedido
administrativo prévio à ré.
Não se pode olvidar que a concessionária
apelante é prestadora de serviço público de fornecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/15
energia elétrica e, nessa condição, responde objetivamente
pelos danos causados aos usuários em razão do serviço
prestado.
Contudo, não houve, neste caso, prévia
comunicação à ré acerca do acontecido com seus
segurados, através de um requerimento administrativo.
Optou a seguradora por ajuizar diretamente
esta ação de regresso.
E, o esgotamento da via administrativa era
necessário na esteira do julgamento do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral
reconhecida, que assim decidiu quanto à necessidade de
esgotamento da via administrativa para ingresso na esfera
judicial contra o INSS.
Afasta-se
desde
logo
a
alegação
de
prescrição trienal, que não é incidente na hipótese dos autos.
Tampouco houve a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos apontados nos equipamentos, e
a distribuição de energia por parte da ré.
Os documentos juntados com a inicial são
insuficientes para comprovação do nexo causal. São
lacônicos e nem mesmo indicam com segurança o motivo
dos defeitos.
Desta forma, não houve comprovação de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 6/15
os defeitos dos equipamentos tenham sido causados pela
energia distribuída pela ré, o que somente poderia ser feito
se acionada a ré logo depois dos eventos noticiados.
Não há prova nos autos de liame causal
entre a atuação da concessionária- ré com os citados danos
no imóvel segurado.
Esta
Câmara
decidiu
modificar
o
entendimento que adotava anteriormente, em razão da
deficiente instrução dessas ações, com relação ao nexo de
causalidade entre a atuação da concessionária e os
danos alegados.
Adotei, a partir de então, o que foi decidido
por esta Câmara em 09.02.2017, nos autos da apelação no
1042609-16.2016.8.26.0100, relatada pelo eminente Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira, cujo trecho da
fundamentação transcrevo abaixo:
“O apelo comporta acolhimento.
A autora firmou com o Sr. Enoel Arantes de Souza Júnior
contrato de seguro compreensivo residencial, através do qual se obrigou a
garantir os riscos aos quais o imóvel dele estivesse exposto durante o
período de vigência da apólice. Relata que, em 17.10.2014, houve
oscilação de tensão elétrica na energia fornecida pela ré, no imóvel
assegurado, com consequente propagação de danos a bens de
propriedade do segurado, no importe de R$7.094,76, fato constatado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 7/15
laudo de regulação da “B4 Soluções Seguras” (fl. 68/75), já recompostos.
Daí pretender, regressivamente, reembolso do valor pago ao segurado.
A ação foi julgada procedente, entendendo a MM Juíza a quo,
que:
“A única capaz de demonstrar a regularidade
da prestação de serviços é a empresa concessionária,
pois esta possui capacidade técnica. Porém, nestes
autos não conseguiu demonstrar tal alegação.
Logo cai por terra a alegação a requerida de
que não existe comprovação nos autos do nexo de
causalidade entre o referido dano e o serviço de
abastecimento de energia e também a inexistência de
defeitos na prestação de serviços.”
Respeitado tal entendimento, a r. sentença não pode prevalecer.
Pode-se dizer que não poderia ter sido proposta a ação, sem
que a apelante tivesse tomado prévio conhecimento do acontecimento. E
aqui isto não se verificou. A autora, sem o conhecimento da ré, baseada
em laudo por ela encomendado, pagou o seu segurado e quer reembolso.
A apelante faz referência à Resolução da ANEEL, no 414/2010,
que foi baixada com base na Lei 8987/95 e dec. 41.019/57, que
estabelece:
Art. 204: O consumidor tem até 90 dias, a
contar da data provável da ocorrência do dano elétrico
no equipamento, para solicitar o ressarcimento à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 8/15
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os
seguintes elementos:
Este era um direito mínimo que se facultaria à apelante, em,
atenção ao seu direito de defesa, para a verificação da queixa e eventual
ressarcimento ao lesado. Sem esta cautela, não poderia ser a ré
acionada.
Recentemente o Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral
reconhecida, assim decidiu quanto à necessidade de esgotamento da via
administrativa para ingresso na esfera judicial contra o INSS,
estabelecendo, ainda, parâmetros a serem observados nas ações
propostas antes de seu julgamento, ocorrido em 3 de setembro de 2014:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício do
direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de
interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a
juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o
prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 9/15
que a exigência de prévio requerimento não se confunde
com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não
deve
prevalecer
quando
o
entendimento
da
Administração for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício
anteriormente concedido, considerando que o INSS tem
o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em
juízo salvo se depender da análise de matéria de fato
ainda não levada ao conhecimento da Administração ,
uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já
configura o não acolhimento ao menos tácito da
pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo
Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de
transição para lidar com as ações em curso, nos termos
a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a
conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem
que tenha havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:
(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado
Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10/15
não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS
já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à
pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem
nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a
sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor
será intimado a dar entrada no pedido administrativo em
30 dias, sob pena de extinção do processo.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90
dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher
todas as provas eventualmente necessárias e proferir
decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente
ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões
imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação.
Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e
o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima
itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a
judicial deverão levar em conta a data do início da ação
como data de entrada do requerimento, para todos os
efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido
para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro
grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 11/15
trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado para que, em 90 dias, colha as provas
necessárias
e
profira
decisão
administrativa,
considerando como data de entrada do requerimento a
data do início da ação, para todos os efeitos legais. O
resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a
subsistência ou não do interesse em agir. (Relator:
Ministro Luís Roberto Barroso, j. em 03.09.14, DJe de
07.11.14, por maioria)
A mesma Corte, no julgamento do Agravo Regimental no
Recurso extraordinário no 824.712-MG, a Ministra Carmem Lúcia,
estendeu as mesmas regras para os processos de cobrança de
indenização do seguro DPVAT.
Como a decisão foi proferida em sede de repercussão geral, a
orientação deve ser seguida por todas as cortes judiciárias, tendo a
presente ação sido distribuída em data posterior ao referido julgado
(29.4.2016).
Mas ainda que não se entenda pela impossibilidade de exercício
da ação nesta situação, a ação, no mérito, não ganha procedência.
Isto porque, ainda que se admita objetiva a responsabilidade da
fornecedora de energia elétrica, pelos danos causados durante a
prestação defeituosa dos seus serviços, é ônus exclusivo do consumidor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12/15
ainda que sub-rogado, demonstrar razoável liame causal entre o apontado
dano que suportou e o fato danoso que afirma ter ocorrido.
Todavia, não há prova nos autos de liame causal entre a
atuação da concessionária ré com os citados danos.
Verifica-se que a autora juntou “Relatório de Regulação do
Sinistro”, elaborado por empresa por ela contratada (fl. 68/75) que, quanto
ao nexo causal, concluiu:
“Não
constatamos
sinais
ou
vestígios
materiais de queda de raios na área que compreende o
imóvel segurado.
Evento
tecnicamente
caracterizado
com
Danos Elétricos.” (fl. 69).
Como se vê, o próprio regulador contratado pela autora, limitou-
se a referir que os danos tiveram origem em “Danos Elétricos”, sem
identificar o que os teriam causado. Além disto, sem a realização de
vistoria judicial ou administrativa, realizada sob o crivo do contraditório,
não restou demonstrado o direito a ser tutelado.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que
lhe competia. Para vir a juízo com pedido condenatório, teria que provar o
nexo causalidade que afirma ter ocorrido, mas para isto teria que ter
demonstrado ter sido assegurado à ré direito amplo de defesa.
Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 13/15
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação
regressiva da seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do
segurado. Responsabilidade da recorrente afastada,
vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in
casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada.
Ação julgada procedente. Sentença reformada. Recurso
de apelação da concessionária provido para julgar
improcedente o pedido inicial., prejudicado o recurso de
apelação da autora”.
(Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100, 25a
Câm. Direito. Privado, Rel. Marcondes D'Angelo, j.
6.10.2016).
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação
de regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo unilateral
produzido pela autora. Fatos controvertidos. Prejudicado
o estudo técnico, por ação da seguradora, que não
preservou
os
equipamentos
danificados.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Não pode a concessionária de serviço público ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de
causalidade. Precedentes da jurisprudência. Recurso da
ré provido e prejudicado o da autora” (Apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 14/15
1006011-63.2016.8.26.0100, 36a Câm. Direito Privado,
Rel. Milton Carvalho, j. 22.9.2016).
Por conseguinte, a ação é julgada improcedente, condenada a
autora nas despesas processuais e honorários de advogado, arbitrados
em 15% do valor atualizado da causa”.
A mesma solução se aplica ao caso dos
autos. Ausência total de comprovação de nexo causal.
Assim sendo, resta prejudicado o exame da
preliminar de cerceamento de defesa apresentado pela
apelante, na medida em que a questão reflete na ausência
de comprovação do nexo causal, o que foi resolvido no
julgamento de mérito.
Desta feita, a ação há de ser julgada
improcedente, condenando-se a autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
15% sobre o valor da causa, já observada a sucumbência
recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos acima expostos.
RUY COPPOLA
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038084-32.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15/15